Tribunal: STF
Processo: HC 239668
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Atanazio Coluna da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 891.721/MT do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial mais brando, com a consequente revogação da prisão cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…)



    No caso, o Tribunal de origem manteve o afastamento do redutor previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nas seguintes razões (fls. 568-576; grifos diversos do original):



    "O juízo apresentou a mesma fundamentação, abaixo transcrita, para indeferir a aplicação, para ambos os réus, da causa de diminuição de pena do chamado “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006):



    Ausentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, inviável sua aplicação.



    De fato, referido dispositivo requer a ocorrência, cumulativamente, de quatro requisitos, conforme se observa: 



    Art. 33, §4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Verifica-se que o acusado não faz jus ao referido benefício, porquanto, muito embora detenha alguns dos requisitos, a ação pelo mesmo perpetrada é típica de organização criminosa. 



    Com efeito, o valor de compra na Bolívia da carga de cocaína e maconha apreendidas envolve a quantia em patamar superior a US$ 35,000.00 (trinta e cinco mil dólares americanos) – considerando-se o valor médio de dois mil dólares por quilograma de pasta-base de cocaína e dois mil e quinhentos dólares por quilograma de cloridrato de cocaína, em valores sabidamente praticados na região de fronteira. 



    E, indo mais além, o transporte de entorpecente em valor superior a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) – cotação do dólar no dia dos fatos – indica vínculo de extrema confiança entre o acusado, o eventual proprietário e o destinatário da droga, não sendo razoável compará-lo aos inúmeros “mulas” que transportam pequenas quantidades em circunstâncias desprovidas de qualquer criatividade. 



    Sua ação transcende a de mero transportador, envolvendo também vínculos maiores de confiança em razão do valor do entorpecente apreendido. É assim considerado personagem relevante dentro do círculo associativo para a prática de ações voltadas ao tráfico internacional de drogas. 



    Assim, não é crível que o réu estivesse realizando a primeira operação de guarda e transporte de drogas, pois a quantia apreendida demanda relação de extremada confiança entre o pretenso transportador e o proprietário do entorpecente, fator que somente é alcançado após larga experiência e diversas atividades em comum. Por essas razões, afasto a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.



    (Id. 353047201, item 5, subitens 5.1, 5.1.1, 5.2 e 5.2.1)



    [...]



    Na espécie, o apelante Atanázio Coluna da Silva é réu primário e possui bons antecedentes criminais, bem com inexiste nos autos elementos probatórios de que ele integre eventual organização criminosa.



    Contudo, a prova testemunhal produzida pela acusação forneceu elementos e circunstâncias fáticas concretas que permitem concluir que o réu se dedica às atividades criminosas. Senão vejamos.



    Em seus depoimentos prestados em sede policial, os policiais militares Vanessa Miranda de Paula e Gilson José Macaúbas de Albuquerque disseram que o réu Atanázio Coluna da Silva, logo após a sua prisão em flagrante, declarou a eles que:



    O micro-ônibus foi abordado por outra equipe. Na condução do veículo, estava ATANÁZIO COLUNA DA SILVA. Em conversa com a equipe policial, ele relatou que era a segunda vez que realizava esse transporte de drogas, e que na primeira vez ganhou o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), afirmou que estava trabalhando para MOISES, sujeito de nacionalidade boliviana.



    Posteriormente, em seu interrogatório judicial, o réu Atanázio Coluna da Silva negou que tivesse realizado transporte de droga anteriormente à sua prisão em flagrante. Neste sentido, ele declarou que:



    - não é verdadeira a informação de que o réu, anteriormente à sua prisão em flagrante, já havia feito um transporte de drogas e que tinha recebido 12 mil reais pelo serviço.



     - deixou bem claro que foi a primeira vez que transportou droga e que receberia 3 mil reais pelo transporte. (Id. 353047183)



    Em seu depoimento judicial, a testemunha policial militar Vanessa Miranda de Paula foi enfática ao afirmar que:



    - a polícia já tinha várias denúncias de que o réu [Atanázio Coluna da Silva] estaria transportando droga no ônibus escolar há algum tempo; que abordou o réu outras vezes quando ele dirigia caminhão de lixo. 



    - as denúncias [de tráfico de drogas] que vinham sendo feitas à polícia a algum tempo eram em nome do réu Atanázio. (Id. 353047180)



    Como visto, a conclusão de que o réu Atanázio Coluna da Silva se dedica às atividades criminosas e, portanto, não tem direito ao redutor do tráfico privilegiado, decorreu de elemento probatório concreto apontado pela agente policial que realizou a sua prisão em flagrante. (STJ, AgRg no HC 550358/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 16/3/2020; STJ, AgRg no AREsp 2363517/MT, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe 15/8/2023).



    No que concerne à ré Evelyn Tassyane Monteiro da Costa, os elementos de prova dos autos também demonstram que ela é ré primária e possui bons antecedentes criminais, bem como que não integra eventual organização criminosa.



    Todavia, a prova testemunhal produzida pela acusação forneceu elementos e circunstâncias fáticas concretas que permitem concluir que a ré também se dedica às atividades criminosas. Senão vejamos.



    Os policiais militares Vanessa Miranda de Paula e Gilson José Macaúbas de Albuquerque, responsáveis pela prisão em flagrante da ré, afirmaram que, além da apreensão das drogas nas malas encontradas dentro do bagageiro do carro que ela conduzia, também foi encontrado mais entorpecente na residência da recorrente



    [...]



    Além de ter sido presa transportando drogas no bagageiro do carro que havia locado, a ré também mantinha entorpecente em sua própria residência, fato este apto a comprovar a sua habitualidade na prática do crime de tráfico de substância entorpecente, e, portanto, da sua dedicação às atividades criminosas, não tendo direito ao redutor do tráfico privilegiado. (STJ, AgRg no HC 550358/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 16/3/2020; STJ, AgRg no AREsp 2363517/MT, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe 15/8/2023.)



    Na espécie, o “concurso eventual de pessoas” (STF, HC 98167/GO, supra) ou “associação eventual” (STJ, HC 434.975/RJ, supra), e “as especificidades do modo de execução” (STF, HC 140553, supra), demonstram que os acusados se dedicam às “atividades criminosas”. Lei 11.343, Art. 33, § 4º.



    Em consequência, é improcedente a pretensão dos apelantes Atanázio Coluna da Silva e Evelyn Tassyane Monteiro da Costa à incidência da causa de diminuição da pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006."



    Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que os Pacientes se dedicavam a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando a apreensão de grande quantidade de drogas, em conjunto com as particularidades da apreensão e o concurso de agentes.



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação dos Pacientes à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    (...)



    Por fim, cabível o regime fechado para o inicial cumprimento da pena reclusiva, em virtude do quantum de pena fixado e da presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator